Tribunal: TJMT
Processo: 1043773-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043773-40.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA MENDES GONCALVES - CPF: 044.311.161-84 (EMBARGANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BENDITA PATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.247.437/0001-06 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREPARO – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA CLÍNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO E DA CAUSA DO ÓBITO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR EXCESSIVO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de preparo deve ser rejeitada se comprovado o pagamento.

Demonstrado que a atitude negligente da clínica veterinária causou a morte do animal de estimação do autor e que não foi cumprido o ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC, é devida a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela ora apelada, para determinar à ré o pagamento de R$1.268,96 pelos prejuízos materiais, corrigidos pelo INPC desde o desembolso, e R$10.000,00 pelos danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da prolação do
decisum
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a alegação de má prestação do serviço não foi comprovada, e que os documentos juntados na própria inicial demonstram justamente o contrário.

Afirma que, na realidade, houve desídia da autora, uma vez que, apesar de ter constatado que, ao voltar para casa depois da internação na clínica, seu animal de estimação (gato) não estava bem, só comunicou esse fato à veterinária depois de 24 horas, o que agravou a situação e causou o óbito.

Aduz que a morte foi uma fatalidade, circunstância que desautoriza a reparação por dano moral, sob pena de banalização desse instituto.

Caso não seja esse o entendimento da Câmara, pleiteia a redução da quantia arbitrada, por ser desproporcional, já que é empresa de pequeno porte.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por não realização do preparo. No mérito, busca o não provimento (ID. 190638882 - págs. 1 a 7).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - não conhecimento do Recurso por ausência de preparo.

A apelante efetuou o preparo conforme determinado no ID. 193861175 - págs. 1 e 2.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada propôs a Ação sob o argumento de que em 8-10-2021 levou o seu animal de estimação (gato) à clínica apelante porque ele estava com diarreia e visivelmente fraco.

Aduz que foram solicitados exames de sangue e ultrassonografia, e lá ficou internado para tratamento.

Diz que no dia seguinte (9-10-2021) entrou em contato via WhatsApp com a clínica, sendo informada sobre complicações no quadro neurológico devido a pancada na cabeça, e sobre o tratamento que estaria sendo ministrado.

Ressalta que em 11-10-2021 foi comunicada que ele já estava em ótimas condições, comendo bem e recebido alta, portanto já poderia buscá-lo.

Argumenta que, no entanto, ao chegar em casa constatou que estava abatido e urinando sangue ininterruptamente.

Esclarece que, embora tenha estranhado essa cena, confiou nas palavras da veterinária, de que era natural isso acontecer durante a recuperação.

Assinala que, contudo, como era perceptível que não havia condições mínimas para a interrupção do tratamento, e em virtude do agravamento do estado de saúde, resolveu retornar à clínica para interná-lo.

Sustenta que em 13-10-2021 solicitou por telefone informações a seu respeito, quando então teve ciência de que havia piorado e que teria de ser submetido a cirurgia de emergência para retirada de pedra na bexiga e coágulo sanguíneo. Registra que, ainda que ressabiada, autorizou sua realização, e, ao chegar na clínica, soube que ele tinha morrido.

Destaca que a ultrassonografia, devidamente paga, nunca lhe foi entregue.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Ante a evidente relação de consumo entre as partes, aplica-se nesta demanda o artigo 14 do CDC, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”.

A Resolução n. 1138, de 16-12-2016, que aprova o Código de Ética do Médico Veterinário, preceitua:

“Art. 8o. É vedado ao médico veterinário:
(...)

IX - deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho, respectivamente;

(...)
XI - deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, laudo médico veterinário, relatório, prontuário, atestado, certificado, resultados de exames complementares, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão”.

A apelada anexou os resultados dos exames de sangue e ultrassom feitos em 16-9-2021 (IDs. 190638794, 190638795, 190638796 e 190638797), juntamente com as imagens, as fichas de internação de 11-10-21 e 12-10-21, as receitas dos medicamentos com os cupons da compra, o Boletim de Ocorrência (ID. 190638806 - págs. 1 e 2) e as mensagens com a ré por WhatsApp.

Esta alega na contestação que o gato chegou na clínica com diarreia, debilitado, cambaleando, sem conseguir beber água nem comer.

Diz que ele sofreu pancada na cabeça provavelmente motivada por queda, que, todavia, ao contrário do que afirma, não consta na inicial, tampouco é admitida pela autora em algum momento.

E mais, a clínica não apresentou nenhum documento alusivo à cirurgia e à causa da morte.

Não obstante a autora ter buscado ajuda quase 48 horas depois de permanecer com o gato urinando sangue, nas primeiras 24 horas entrou em contato com a ré, que tinha a capacidade técnica de avaliar o caso e identificar a sua gravidade, porém não adotou os procedimentos necessários. Essa atitude negligente provocou a morte do felino. Por conseguinte, está configurada a responsabilidade civil.

Quanto ao valor fixado para o dano moral, deve ser suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e preventiva, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, os R$10.000,00 arbitrados na sentença comportam redução, pois são excessivos para as circunstâncias da lide e destoam da importância comumente estipulada em situações análogas.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$6.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024